Tribunal: TJPA
Processo: 0805425-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4933 - Apuração de haveres
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805425-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GEORGINA DE FATIMA GOMES

AGRAVADO: IVANOR LOPES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0805425-71.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ(JUIZADO ESPECIAL CÍVEL)

AGRAVANTE: GEORGINA DE FÁTIMA GOMES

ADVOGADO: JOSÉ EDIBAL C.CABRAL – OAB/PA 12.638

AGRAVADO: IVANOR LOPES DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRREGULARIDADE NO PREPARO. OPORTUNIZADO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO

DO RELATÓRIO DE CONTAS E RECOLHIMENTO DOBRADO. MANTENÇA DO PAGAMENTO SIMPLES.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805425-71.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ(JUIZADO ESPECIAL CÍVEL)

AGRAVANTE: GEORGINA DE FÁTIMA GOMES

ADVOGADO: JOSÉ EDIBAL C.CABRAL – OAB/PA 12.638

AGRAVADO: IVANOR LOPES DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

GEORGINA DE FÁTIMA GOMES
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra

decisão assentada no PJe ID

109245321, páginas 1-3, que

determinou “

o bloqueio de valores em nome dos sócios devedores e da empresa M. B. TRANSPORTES EIRELI pelo sistema SISBAJUD, diante da preferência do dinheiro na ordem legal, DEFIRO também a tentativa de penhora de veículos pelo sistema RENAJUD, a fim de garantir a execução” e

indeferiu “ o redirecionamento da Execução às empresas VIAÇÃO GOMES & GOMES LTDA e VIAÇÃO PÉROLA DO TAPAJÓS LTDA, por ausência dos elementos que comprovem de forma satisfatória o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para sua aplicação.(PJe ID 109245321, página 3).

Eis o texto combatido:

“

DECISÃO

Tratam os autos de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA interposto por IVANOR LOPES DE OLIVEIRA em desfavor da pessoa jurídica VIAÇÃO BORGES LTDA, em face de seus sócios GEORGINA DE FÁTIMA GOMES, NELSON LAGE GOMES, ANTONIO LAGE GOMES, ILDA LAGE GOMES DE AZEVEDO, EURICO ANTONIO GOMES, devidamente qualificados nos autos, por dependência do processo principal de nº 0800951-45.2017.814.0051.

A exequente pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica para que os sócios GEORGINA DE FÁTIMA GOMES, NELSON LAGE GOMES, ANTONIO LAGE GOMES, ILDA LAGE GOMES DE AZEVEDO, EURICO ANTONIO GOMES integrem o polo passivo. Sucessivamente, requereu o redirecionamento da presente Execução às empresas EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO DE PASSAGEIROS GOMES BORGES EIRELI, VIAÇÃO GOMES & GOMES LTDA e VIAÇÃO PÉROLA DO TAPAJÓS LTDA.

Observo que foram devidamente citados os requeridos GEORGINA FÁTIMA GOMES (ID 26699998), NELSON LAGE GOMES (ID 37247297) e EURICO ANTÔNIO GOMES (ID 36802002 ). Ressalto que a requerida ILDA LAGES GOMES DE AZEVEDO, apesar de ausente ( ID37911618), constituiu advogado e compareceu no processo (ID96624110).

Por sua vez, a certidão constante no ID 95246682, noticia o falecimento do requerido ANTÔNIO LAGE GOMES, no entanto, o espólio ofereceu manifestação nos autos através da inventariante ANDREA LUIZA RODRIGUES GOMES (ID96624110).

Lembro que a jurisprudência do STJ considera como citadas ou intimadas as partes que, apesar de irregularmente notificadas, comparecem ao processo espontaneamente, sendo que, a partir desse comparecimento, começa a contar o prazo para exercício do direito de defesa.

Tendo em vista que o requerido EURICO ANTÔNIO GOMES apesar de devidamente citado, não se manifestou no prazo legal, conforme se verifica na certidão acostada no ID 96741771, DECRETO A REVELIA deste, nos termos do art. 344 do CPC.

Prevê o art. 50 do CC a possibilidade de o juiz desconsiderar a personalidade jurídica, desde que presentes duas condições: desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Ressalto que, a simples tentativa infrutífera de bloqueio não autoriza a instauração do incidente previsto nos artigos 133 e 137 do Código de Processo Civil, tampouco a desconsideração da personalidade jurídica.

Para a instauração do incidente, como se depreende da leitura do artigo 134, § 4º, do Código de Processo Civil, necessário se faz que a parte exequente demonstre o preenchimento dos requisitos legais específicos.

Observo que a pessoa jurídica VIACAO BORGES LTDA parou de atualizar seus dados perante a Receita Federal, passando a constar como inapta desde 13/12/2018 (ID 23012357).

O fato de a VIAÇÃO BORGES LTDA ter encerrado suas atividades de maneira irregular redireciona a responsabilidade a seu sócio-gerente (Súmula 435 do STJ).

Observo ainda que foram tentados mais de uma vez, nos autos principais, penhora de bens pelos sistemas informatizados (SISBAJUD e RENAJUD), com resultados infrutíferos. Pergunta-se: Como seria possível exercer uma atividade empresarial sem a existência de nenhum bem em seu nome? Demonstração de que existe desvio de finalidade da personalidade jurídica. Nesse sentido:

(...)

Se a empresa não possui dinheiro ou bens, estando ainda inapta, evidente a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, sendo de rigor, assim, determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, de modo a permitir o atingimento do patrimônio dos sócios.

Com relação ao requisito de confusão patrimonial, a requerente trouxe aos autos documentos acerca das pessoas jurídicas EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO DE PASSAGEIROS GOMES BORGES EIRELI, VIAÇÃO GOMES & GOMES LTDA e VIAÇÃO PÉROLA DO TAPAJÓS LTDA, aduzindo que a gestão das referidas empresas são exercidas pelos sócios da executada Viação Borges Ltda e/ou familiares com a finalidade de fraudar credores ou praticar abuso de direito.

Extrai-se dos autos que o imóvel sede da executada VIAÇÃO BORGES LTDA foi regularizado em nome da EMPRESA DE TRANSPORTES GOMES BORGES LTDA, posteriormente alterada para EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS GOMES BORGES EIRELI, atualmente com o nome M. B TRANSPORTES EIRELI, que tem como proprietário o Sr. MÁRIO JORGE GOMES BORGES, filho da sócia GEORGINA DE FÁTIMA GOMES.

Observo ainda que nas contestações anexadas aos autos consta informação de que o patrimônio da VIAÇÃO BORGES LTDA foi transferido para a Empresa de Transporte Coletivo de Passageiros Gomes Borges Eireli, atual M.B. TRANPORTES EIRELI, caracterizando, assim, confusão patrimonial.

Com relação as empresas VIAÇÃO GOMES & GOMES LTDA e VIAÇÃO PÉROLA DO TAPAJÓS LTDA, não verifico, neste momento, o abuso de personalidade atinente a formação das referidas empresas, não havendo confusão patrimonial pelo fato, por si só, de ambas as empresas possuírem os mesmos sócios/filhos em seu quadro societário com objetivo social similar. Ademais, a empresa VIAÇÃO PÉROLA DO TAPAJÓS LTDA foi aberta em 27/05/1977, bem antes da empresa executada VIAÇÃO BORGES LTDA (18/02/1982).

Em face do exposto, com fulcro no art. 50 do CC/02, DETERMINO que as obrigações constantes na execução que tramita sob o nº 08009514520178140051, sejam estendidas aos bens particulares dos sócios da Pessoa Jurídica VIAÇÃO BORGES LTDA, GEORGINA DE FÁTIMA GOMES, NELSON LAGE GOMES, ESPÓLIO DE ANTONIO LAGE GOMES, ILDA LAGE GOMES DE AZEVEDO e EURICO ANTONIO GOMES. DETERMINO ainda o redirecionamento da execução a pessoa jurídica EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS GOMES BORGES EIRELI, atualmente com o nome M.B. TRANPORTES EIRELI.

De ofício, DETERMINO o bloqueio de valores em nome dos sócios devedores e da empresa M. B. TRANSPORTES EIRELI pelo sistema SISBAJUD, diante da preferência do dinheiro na ordem legal, DEFIRO também a tentativa de penhora de veículos pelo sistema RENAJUD, a fim de garantir a execução.

INDEFIRO o redirecionamento da Execução às empresas VIAÇÃO GOMES & GOMES LTDA e VIAÇÃO PÉROLA DO TAPAJÓS LTDA, por ausência dos elementos que comprovem de forma satisfatória o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para sua aplicação.

Junte-se cópia desta decisão no processo principal.

Intime-se as partes desta decisão.

P. R. I.C.” (PJe ID 109245321, páginas 1-3 dos autos originais).

As

razões recursais de

GEORGINA DE FÁTIMA GOMES

estão

dessa forma assentadas:

“ DOS FATOS

A Senhora Georgina de Fatima Gomes, aposentada pelo INSS, foi sócia da empresa Viação Borges, viúva, nunca envolveu-se em nenhuma atividade que viesse comprometer a estrutura de qualquer empresa, porém em virtude de um sinistro acontecimento entre sócios, os quais agiram de má fé, infringindo leis e normas, a Senhora Georgina, vem sendo alvo de demanda judicial, logo explanando que todos os atos de ilegalidade foram praticados pela MB-Transporte comandada pelo seu sócio Mario Borges.

Agravante Senhora Georgina de Fátima Gomes, não pode responder por atos praticados por outra pessoa-, qual a única intenção foi se prejudicar e logo prejudicar a Senhora Georgina de Fátima Gomes que por ventura não tem nenhum envolvimento.

DA DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA Os limites patrimoniais da personalidade jurídica são expressamente previstos em lei e, tem como finalidade promover o empreendedorismo, conforme dispõe o Código Civil:

(...)

Nesse sentido é também a redação do Art. 980-A do referido Código:

(...)

Portanto, totalmente descabido o pedido da desconsideração da personalidade jurídica quando AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS para o seu deferimento, senão, vejamos. O presente pedido não tem amparo legal diante do não atendimento aos requisitos do artigo 50, com a redação dada pela Lei 13.874/19, do Código Civil que dispõe:

(...)

Ocorre que o agravado não trouxe nenhuma evidência sobre qualquer um dos requisitos acima mencionados, não podendo se presumir o dolo ou desvio de finalidade.

A lei prevê expressamente a existência do DOLO na conduta da empresa para lesar credores, o que não ficou evidenciado em qualquer elemento trazido pelo requerente.

Ademais, por expressa previsão do Código Civil, a simples existência de grupo econômico ou alteração da finalidade original não amparam o pedido, in verbis:

(...)

DO DIREITO:

De acordo com o art. 50 do CC podemos ver que para que seja cabível desconsideração inversa da personalidade jurídica é necessário que tenha o abuso da personalidade ou a confusão patrimonial, como também diz: Wilges Bruscato: “Na desconsideração é necessário provar que o ato do qual decorreu o prejuízo foi abusivo, já que, em regra, a aparência é de legalidade, como se verá”. (BRUSCATO, 2011, p. 214).

Também importante salientar sob a doutrina de Fábio Ulhôa Coelho (2014, p. 44-45) ao comentar acerca da desconsideração inversa afirma: “Trata-se de responsabilizar a sociedade por dívidas do sócio, caso este, para perpetrar fraudes a seus próprios credores, transfere seus bens para a empresa, continuando a fruí-los livremente (...)”

E, ao final, requer:

“ DOS PEDIDOS:

a) O recebimento do presente agravo de acordo com seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do NCPC

b) A intimação do agravado para se manifestar, querendo; c) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de não desconsideração da personalidade jurídica da referida empresa.”

No
Pje ID

18869677 páginas

1
-2, consta a seguinte determinação ,
in verbis
:

“
Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias:

1) apresente GEORGINA DE FÁTIMA GOMES os documentos faltantes associados ao boleto bancário apresentado e, ainda, realizar a complementação do recolhimento eis que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que dobrado (art. 1.007, § 4º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento ora interposto. “

No PJe ID 18906675, página 1, consta apresentação apenas do Relatório de Conta do Processo, sem recolhimento dobrado do preparo.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0805425-71.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ(JUIZADO ESPECIAL CÍVEL)

AGRAVANTE: GEORGINA DE FÁTIMA GOMES

ADVOGADO: JOSÉ EDIBAL C.CABRAL – OAB/PA 12.638

AGRAVADO: IVANOR LOPES DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade recursal para, logo após, em mérito, decidir a competência, ou não, da Justiça comum no exame do referido pleito.

Pois bem.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção

de
GEORGINA DE FÁTIMA GOMES
ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º
[1]
, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, quando não o faz, após a intimação na pessoa do advogado, deve recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É obrigação, portanto, da Recorrente comprovar o preparo recursal no momento em que interpõe o recurso, em conjunto com a seguinte documentação: Boleto Bancário de Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

E, quando não o faz no momento do recolhimento simples, mantém-se a regra de apresentação dos documentos, agora, com pagamento dobrado das custas.

Deserto é o presente recurso de

Agravo de Instrumento dado o não recolhimento acertado do preparo

ante a indiferença da ordem judicial proferida no

Pje ID

18869677 páginas

1
-2,

in verbis
:

“
Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias:

1) apresente GEORGINA DE FÁTIMA GOMES os documentos faltantes associados ao boleto bancário apresentado e, ainda, realizar a complementação do recolhimento eis que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que dobrado (art. 1.007, § 4º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento ora interposto. “

GEORGINA DE FÁTIMA GOMES
apresenta o Relatório de Conta do Processo, contudo sem complementar as custas processuais, eis que dobrada, configurando a deserção recursal a não comportar outras digressões.

Nessa senda venho dessa forma decidindo:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO SIMPLES E
AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

1.

Enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso em conjunto com o boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento.

2.

Quando o Recorrente assim não procede e, após a intimação na pessoa do advogado, o preparo deve ser recolhido em dobro, sem a dispensa dos documentos necessários, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

3.
Agravo Interno não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802887-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022 ) “

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de

Agravo de Instrumento por ser eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Belém, 14/05/2024